Tribunal: TJPA
Processo: 0005958-25.2016.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005958-25.2016.8.14.0071

APELANTE: MUNICIPIO DE BRASIL NOVO

APELADO: LORASCHI, LORASCHI & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO OU IMPUGNAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.001 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Brasil Novo contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, por ter sido manejada contra pronunciamento judicial que determinou a intimação do executado para pagar o débito ou apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, em demanda movida por Lor aschi, Lor aschi e Cia Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o pronunciamento judicial que determina a intimação do executado para pagamento ou apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença possui conteúdo decisório apto a ensejar a interposição de recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato judicial impugnado consiste em despacho de mero expediente, destinado apenas a impulsionar o procedimento do cumprimento de sentença, sem conteúdo decisório.

A intimação do devedor para pagamento decorre automaticamente do requerimento do credor, nos termos do art. 523 do CPC, não havendo juízo de deliberação ou resolução de controvérsia.

Despachos de mero expediente são irrecorríveis, conforme expressa disposição do art. 1.001 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não cabe recurso contra despacho que determina a intimação para pagamento ou impugnação no cumprimento de sentença.

A manifesta inadmissibilidade do recurso autoriza o não conhecimento por decisão monocrática, nos termos do art. 932, III, do CPC.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno não configura nulidade, desde que enfrentadas as questões relevantes suscitadas pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O despacho que determina a intimação do executado para pagamento ou apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença possui natureza de mero expediente e não comporta recurso.

É irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC, o ato judicial desprovido de conteúdo decisório destinado apenas ao impulso processual.

A manifesta inadmissibilidade do recurso autoriza o não conhecimento por decisão monocrática, conforme o art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 523; 1.001; 932, III; 1.026, § 2º; 80, VII; 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.574.900/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 26.04.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.904.475/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.03.2022; TJMG, AI nº 1.0000.23.193526-3/001, 11ª Câmara Cível, j. 29.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0005958-25.2016.8.14.0071

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO

AGRAVADO:
LORASCHI, LORASCHI E CIA LTDA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BRASIL NOVO
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 23532083, que não conheceu do recurso de apelação, em razão de o apelo ter sido interposto em face de decisão interlocutória, tendo como agravado
LORASCHI, LORASCHI E CIA LTDA
.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação do apelo, aduzindo inépcia da inicial, falta de interesse de agir, ausência de prova da efetiva prestação dos serviços, sucumbência recíproca.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

Contrarrazões
no ID n. 25575244, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre pronunciamento que determinou a intimação do executado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença ou proceder o pagamento da quantia requerida.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23532083):

“(...) No presente recurso a apelante insurge-se contra pronunciamento que determinou a intimação do executado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença ou proceder o pagamento da quantia requerida.

O ato em questão possui natureza de mero despacho, não cabendo recurso, considerando que não possui conteúdo decisório, sendo mero desdobramento do art. 523, do CPC.

Como bem ressaltado pela Corte Superior de Justiça, no julgamento do REsp 1837211/MG:

(...)Todavia, com o advento do Código de Processo Civil, o início da fase de cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa passou a depender de requerimento do credor.

Eis o teor do art. 523 do CPC:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

Observa-se que, agora, a intimação do devedor para pagamento se afigura como despacho de mero expediente, pois é consectário legal da provocação do credor para a satisfação do seu crédito. O juiz simplesmente cumpre o procedimento determinado pelo Código de Processo Civil. (...)

Tem-se então que o ato judicial ora impugnado não passou de despacho de mero expediente e contra tal ato não é cabível qualquer recurso, nos termos do art. 1.001 do CPC/2015 e da respectiva interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme mostrado abaixo:

Código de Processo Civil

Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO VIRTUAL. OPOSIÇÃO. DESPACHO. MERO EXPEDIENTE. NATUREZA DECISÓRIA. AUSÊNCIA. RECURSO. DESCABIMENTO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí porque, nos termos do disposto no art. 1.001 do CPC/2015, deles não cabe recurso. 3. O despacho combatido é irrecorrível, porquanto tratou da manutenção de recurso para julgamento em ambiente virtual, tema de ordem meramente procedimental e disciplinado no Capítulo II do RISTJ (arts. 184-A e 184-H). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1574900/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 12/05/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL CONTRA DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REGULARIZAR O PREPARO NOS TERMOS DO ART. 1.007, § 4o. DO CÓDIGO FUX. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IMPULSO OFICIAL. IRRECORRIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.001 DO CÓDIGO FUX. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE ORA RECORRENTE. INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR NÃO CONHECIDO. 1. O ato judicial que determina a intimação da parte recorrente para regularizar o preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o. do Código Fux, tem natureza jurídica é de despacho de mero impulso oficial, e não de decisão, não sendo assim recorrível, a teor do que dispõe o art. 1.001 do mesmo diploma processual, segundo o qual dos despachos não cabe recurso. 2. Outrossim, o pronunciamento ora recorrido não foi direcionado à parte agravante, mas sim à parte agravada, de modo que carece, ainda, o agravo interno do requisito de admissibilidade denominado interesse recursal, consubstanciado na exigência de que o recurso seja útil e necessário ao recorrente, de modo que o seu interesse decorre justamente do prejuízo que a decisão possa ter lhe causado, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Interno do Particular não conhecido. (AgInt no REsp 1686718/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 13/09/2019)

Nessa linha é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO QUE, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DETERMINA O PAGAMENTO OU A APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM JULGADO DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. NÃO CONHECIMENTO DO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Na origem trata-se de agravo de instrumento movido pelo Estado do Maranhão contra despacho que determinou o pagamento ou a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença movido pela Associação dos Servidores Públicos Militares Estaduais do Maranhão - ASSEPMMA - PM/BM, decorrente do trânsito em julgado de ação coletiva. No Tribunal, o despacho foi mantido, sob o entendimento de que o ato judicial que determina a intimação da parte para cumprir a sentença não possui conteúdo decisório. No STJ, não se conheceu do recurso especial, por decisão monocrática de minha lavra, aplicando as Súmulas n. 7/STJ, 211/STJ, 83/STJ e 568/STJ, além de afastar a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. II - Com efeito, não há que se falar em violações dos arts. 17, 203, § 2º, e 485, VI, § 3º, do CPC/2015, porquanto o entendimento do Tribunal de origem está em perfeita sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que o despacho judicial que determina o pagamento ou a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não possui carga decisória, não cabendo recurso. Desse modo, não há como afastar a incidência da Súmula n. 83/STJ, porquanto a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido, não havendo reparos a serem feitos na decisão agravada. III - No mais, quanto às alegações de contradições e erros materiais ocorridos na decisão agravada quanto à matéria discutida no recurso da parte, verifica-se que são meros equívocos vencíveis não se traduzindo em ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, como faz crer o recorrente. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.904.475/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.).

Assim também é a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESPACHO EM QUE SE DETERMINA A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL - MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS - AFASTAMENTO. Do despacho em que se determina a intimação do executado para pagamento do débito não cabe recurso. Somente em caso de oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios é que poderá ser fixada multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2º). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.193526-3/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2023, publicação da súmula em 29/11/2023).

Dessa forma, é irrecorrível o ato judicial que determina a intimação do exequente para o cumprimento de obrigação de fazer, por ter natureza jurídica de despacho.

A manifesta inadmissibilidade do recurso, como neste caso em apreço, permite decisão monocrática, de modo que deve ser aplicada ao caso concreto a hipótese do inciso III do art. 932, do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III -
não conhecer de recurso

inadmissível
, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, com base no art. 932, III do CPC/2015 e na jurisprudência, não
conheço do recurso
, ante a sua manifesta inadmissibilidade por não cabimento. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, o ato contra o qual se recorre possui natureza de mero despacho, não cabendo recurso, considerando que não possui conteúdo decisório, nos termos do art. 1.001 do CPC/2015 e da respectiva interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, logo, cristalina é a inadmissibilidade do recurso, pelo que a manutenção do não conhecimento do recurso se mostra medida de direito a se impor.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 23532083, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 19/02/2026